Tribunal: TJES
Processo: 0007553-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007553-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA ONEIDE DOS SANTOS DE AMORIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA.
PARTE EXECUTADA AINDA NÃO FOI CITADA.
PREJUÍZO
OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA
NÃO COMPROVADOS
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de incompetência territorial em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O juízo de origem entendeu que a cláusula de eleição de foro, prevista no contrato, implicaria prejuízo à defesa da executada, e, por se tratar de autos físicos, considerou inviável a remessa ao juízo competente, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante de contrato é válida e eficaz para a fixação da competência territorial da execução; (ii) verificar se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento em incompetência territorial reconhecida de ofício, sem manifestação da parte executada e sem comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro constante de título executivo extrajudicial é válida, nos termos do art. 781, I, do CPC, e da Súmula nº 335 do STF, desde que não inviabilize o acesso do devedor ao Judiciário nem comprometa seu direito de defesa.

4. A competência territorial é de natureza relativa, podendo ser modificada por convenção das partes, conforme o art. 63 do CPC, sendo vedado seu reconhecimento ex officio, salvo quando houver cláusula abusiva que cause efetivo prejuízo.

5.
A jurisprudência tem reiterado a validade
da cláusula de eleição de foro
, desde que não acarrete prejuízo à defesa do devedor nem dificulte de forma excessiva o seu acesso ao Poder Judiciário.

6. Na hipótese, a parte executada, ora apelada, sequer foi validamente citada no processo de origem, não tendo, portanto, apresentado qualquer manifestação nos autos que indicasse prejuízo ao exercício do contraditório ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário em razão da cláusula de eleição de foro.

7. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, mesmo em relações de consumo, pressupõe a demonstração de um prejuízo concreto, e não meramente presumido. Tal exigência torna-se ainda mais evidente quando a parte que poderia ser beneficiada por eventual deslocamento de competência não teve sequer a oportunidade de se manifestar ou demonstrar efetivo prejuízo decorrente da cláusula contratual.

8. Atualmente o feito tramita de forma eletrônica, no sistema PJe, o que, a princípio, afasta qualquer alegação de dificuldade de acesso à Justiça, sobretudo porque a ausência de manifestação da executada inviabiliza a presunção de que a cláusula compromete sua ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A cláusula de eleição de foro em contrato bancário é válida, inclusive em relações de consumo, salvo quando comprovado prejuízo concreto ao exercício da defesa ou hipossuficiência da parte consumidora. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente em alegada incompetência territorial reconhecida ex officio, é incabível quando não há citação da parte executada nem comprovação de prejuízo decorrente da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, 485, IV, e 781, I; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 335; STJ, AgInt nos EDcl no CC 193.021/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.165.086/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.09.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0021733-53.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.06.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001625-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005395-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença de
fls. 87/88v
, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
MARIA ONEIDE DOS SANTOS DE AMORIM
,
e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais sustenta a apelante, em síntese:
(I)
a validade da cláusula de eleição de foro, ressaltando que o Artigo 781 do Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de ajuizamento da execução no local eleito no título executivo extrajudicial;
(II)
Sustenta que o declínio de competência não deveria implicar a extinção do processo, mas sim a intimação da parte para que diligencie na redistribuição do feito, conforme as diretrizes do Ato Normativo nº 37/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(III)
que a manutenção da sentença de extinção causaria danos de grande monta, uma vez que inviabilizaria o recebimento do crédito, podendo, inclusive, ensejar a prescrição dos títulos.

Por tais fundamentos, a Apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a validade da cláusula de eleição de foro ou, subsidiariamente, determinando-se a redistribuição dos autos via sistema Pje.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem.

Conforme se depreende dos autos, a ora Apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial buscando o adimplemento da quantia de R$ 30.561,37 (trinta mil e quinhentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), valor atualizado até fevereiro de 2021, decorrente de Termo de Adesão nº 33.032988-0, por meio do qual foi concedido crédito à Apelada no valor total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser adimplido em 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas. A petição inicial detalhou que o inadimplemento da parte recorrida ocorreu a partir da 4ª (quarta) parcela, vencida em 27 de março de 2015, o que, conforme o contrato, ensejou o vencimento antecipado da dívida.

Na exordial, a Apelante dedicou tópico específico para justificar a competência do foro de Vitória/ES, invocando o Artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, que preconiza que a execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de eleição constante do título. Com base nesta disposição contratual e legal, a Exequente pleiteou o processamento da demanda perante o juízo de Vitória.

O feito foi distribuído e tramitou perante a 9ª Vara Cível de Vitória. Após diversas tentativas infrutíferas de citação da parte executada, ora Apelada, o juízo de primeiro grau, de ofício, proferiu sentença reconhecendo que o domicílio da executada se localizava no município de Serra/ES. Com base nessa constatação, declarou a incompetência territorial para o processamento e julgamento da demanda.
Fundamentou sua conclusão
na aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com amparo nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação do CDC aos contratos bancários. Concluiu o juízo que a cláusula de eleição de foro, no caso concreto, acarretaria prejuízo à defesa da executada, por residir em município diverso da Capital.

Adicionalmente, a sentença consignou que, embora reconhecida a incompetência territorial, considerando que o processo tramitava, à época, em autos físicos, não seria viável a remessa do feito ao juízo competente por meio eletrônico, devendo eventual novo ajuizamento ser realizado diretamente na comarca de destino pela parte interessada.

Diante desse cenário, a magistrada sentenciante concluiu pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. A questão central posta em discussão diz respeito à sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência territorial para o processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial e, com base nesse fundamento, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o argumento de que não seria possível a remessa de autos físicos para o sistema eletrônico (Pje).

O Código de Processo Civil, em seu Artigo 781, inciso I, estabelece critérios claros para a definição do juízo competente em execuções fundadas em título extrajudicial:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I – a execução poderá ser proposta
no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
;

A redação acima confere ao credor uma opção tríplice, legitimando a escolha do foro eleito pelas partes no título executivo como local para o ajuizamento da demanda. A flexibilidade conferida ao exequente não é meramente discricionária, mas sim um reconhecimento da autonomia da vontade das partes que celebraram o negócio jurídico subjacente.

Na hipótese, o contrato que embasa a presente execução, contém expressa previsão, na Cláusula Vigésima Sétima, de que "
Fica eleito o foro desta cidade de Vitória/ES como o competente para dirimir qualquer questão decorrente deste contrato
" (fl. 41). Ora, tal estipulação está em perfeita consonância com a faculdade conferida pelo legislador processual, conforme o já citado Artigo 781, inciso I, do CPC, demonstrando que a escolha da Apelante pelo foro de Vitória não foi aleatória,
mas sim um exercício legítimo de um direito contratual e processual, especialmente por guardar pertinência com o endereço da exequente, ora apelante.

Ressalte-se que a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal, é categórica ao dispor que: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

É imperioso
destacar
que a competência territorial, como é o caso da cláusula de eleição de foro, possui natureza relativa. O artigo 63 do Código de Processo Civil, que disciplina a matéria, permite às partes convencionar a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que a cláusula conste de instrumento escrito e faça referência expressa ao negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiterado a validade dessa cláusula como expressão da autonomia da vontade das partes, notadamente do credor,
desde que não acarrete prejuízo à defesa do devedor nem dificulte de forma excessiva o seu acesso ao Poder Judiciário
.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS
. PRECEDENTES. 1.
A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso .
2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente"
(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE . SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro.
2. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021733-53.2020.8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, publicado em 09/06/2023).

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA . CLÁUSULA. FORO. ELEIÇÃO. LEGALIDADE . DOMICÍLIO. EXEQUENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO . SÚMULA 335 STF. RECURSO PROVIDO. 1. A modificação de competência pela eleição de foro está prevista no art . 63 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, desde que haja vínculo com determinado negócio jurídico, e cláusula contratual expressa prevendo a eleição de foro. Igualmente, o dispositivo faculta ao Juiz reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade.
2. O Supremo Tribunal de Federal, em sua Súmula nº 335, firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato?, desde que atendidos

os requisitos previstos no § 1º do art . 63 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre quando esta inviabilizar ou dificultar demasiadamente o acesso da parte ao Poder Judiciário.
4.
No caso concreto, a pessoa jurídica exequente/agravante é sediada em Brasília-DF, de modo que a cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois guarda relação com o domicílio da parte exequente, local que, excepcionalmente, pode ser o foro competente para propositura de execução de título extrajudicial, na forma do art. 781, III, do Código de Processo Civil. 5. A clausula de eleição de foro, a princípio, não traz prejuízo excessivo ao executado/agravado ou dificuldade de acesso à justiça, notadamente porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer loca
l. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 0720862-76.2023.8.07.0000 1871999, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

Observa-se que a executada, Maria Oneide dos Santos de Amorim, sequer foi validamente citada no processo de origem, não tendo, portanto, apresentado qualquer manifestação nos autos que indicasse prejuízo ao exercício do contraditório ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário em razão da cláusula de eleição de foro.

O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, mesmo em relações de consumo, pressupõe a demonstração de um prejuízo concreto, e não meramente presumido. Tal exigência torna-se ainda mais evidente quando a parte que poderia ser beneficiada por eventual deslocamento de competência não teve sequer a oportunidade de se manifestar ou demonstrar efetivo prejuízo decorrente da cláusula contratual.

Cumpre destacar que, atualmente, o feito tramita de forma eletrônica, no sistema PJe, o que, a princípio, afasta qualquer alegação de dificuldade de acesso à Justiça, sobretudo porque a ausência de manifestação da executada inviabiliza a presunção de que a cláusula compromete sua ampla defesa. Assim, a atuação ex officio do juízo revela-se precipitada.

Destaca-se que tal entendimento já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, em situações semelhantes — inclusive em recursos interpostos pela própria Dacasa Financeira S/A —, reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro e a viabilidade da permanência da demanda no juízo de origem. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA . DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 781, I DO CPC . SÚMULA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência. 2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor. 3 . A hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053956720218080024,
Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 09/10/2024
).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução ajuizada em face de Clarina Maria do Prado Teles, sob o fundamento de nulidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. A execução foi proposta na Comarca de Vitória, em razão da cláusula de eleição de foro, mas a citação da executada restou frustrada. Com base na consulta ao SISBAJUD, identificou-se novo endereço na cidade de Linhares/ES. O juízo de origem, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão quando há relação de consumo; (ii) definir se a nulidade da cláusula poderia ser reconhecida de ofício pelo juízo sem demonstração de prejuízo à defesa do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência territorial tem natureza relativa, podendo ser modificada pela vontade das partes, nos termos do art . 63 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo ao acesso à Justiça. A simples existência de relação de consumo não torna a cláusula de eleição de foro abusiva por presunção, sendo necessária a comprovação de que sua aplicação dificultaria o exercício da defesa. No caso concreto, considerando que frustrada a citação, não há prova concreta de qualquer dificuldade de acesso ao Judiciário nem de hipossuficiência a justificar a nulidade da cláusula de eleição de foro. A jurisprudência

do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da cláusula de eleição de foro quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao consumidor . A extinção do processo sem resolução de mérito viola o princípio da instrumentalidade do processo, pois a competência poderia ser regularmente arguida pela parte interessada, não cabendo ao magistrado declará-la de ofício sem a devida comprovação da abusividade da cláusula.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a continuidade da execução no juízo de origem. Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é válida, salvo quando comprovada a hipossuficiência do consumidor ou prejuízo concreto ao exercício da defesa . A nulidade da cláusula de eleição de foro não pode ser reconhecida de ofício sem demonstração efetiva de que sua aplicação impede o acesso ao Judiciário. A extinção prematura da execução, com fundamento em incompetência territorial, afronta o princípio da instrumentalidade do processo quando a modificação de foro poderia ser arguida pela parte interessada. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00016256620218080024,
Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível
,
publicado em 16/04/2025
).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da
demanda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.